Tribunal: TJMT
Processo: 0006236-57.2003.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006236-57.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP - CNPJ: 56.851.199/0001-16 (APELADO), EDER FASANELLI RODRIGUES - CPF: 102.911.698-99 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 267.455.771-00 (ADVOGADO), ADOLFO NATALINO MARCHIORI - CPF: 260.516.308-30 (ADVOGADO), REYNALDO RAPHAEL VARANI DA SILVA - CPF: 032.621.117-91 (ADVOGADO), CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 00.885.467/0001-66 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), GELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 303.115.869-53 (APELANTE), DANIEL GOMES BRITO - CPF: 212.587.405-91 (ADVOGADO), MARLON RICARDO STURMER DA CRUZ - CPF: 045.195.305-39 (ADVOGADO), NELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 370.130.179-49 (APELANTE), DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO - CPF: 029.710.179-07 (ADVOGADO), AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 545.081.421-68 (APELANTE), NELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 370.130.179-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 368.734.508-47 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SCARIN - CPF: 441.028.118-69 (ADVOGADO), MARLON RICARDO STURMER DA CRUZ - CPF: 045.195.305-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA PELA CREDORA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO – MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – DECISÕES PROFERIDAS SEM INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELOS DEVEDORES – NULIDADE RECONHECIDA COM RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Conforme entendimento do STJ,
“é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.”
(AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).

2- A súmula 106 do STJ estabelece que,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

3- Duas decisões antes que proferida a sentença não constaram a menção dos nomes dos advogados dos devedores.

4- Vícios de intimação não sanados em primeiro grau não podem passar desapercebidos, devendo-se, assim, ser parcialmente anulado o feito, restituindo o prazo recursal, após nova publicação efetiva no DJE, ou intimação eletrônica via PJE.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006236-57.2003.8.11.0041

APELANTE: CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA - ME e outros (3)

APELADO: LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA - ME e outros (3)
contra sentença proferida em autos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 0006236-57.2003.8.11.0041, código 117318, Proc. 146/2003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP
, em que se reconheceu o cumprimento da obrigação/satisfação do débito (id. 114660021).

Os apelantes GELSON RICARDO DA CRUZ, AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR e CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ aduzem que, “
Em 09.10.2006 houve o transito em julgado da sentença condenatória, tendo a Apelada dado prosseguimento na execução contra a Apelante (Ré), mas quedando-se inerte até a data de 12/01/2013, e, só devido ao despacho do MM Juízo a quo em 12.11.2012 quando de ofício impulsionou todos os processos do cartório inclusive este, e, após decisão determinando que o rito não deve ser de execução por quantia certa, publicado o ato, em março de 2013, que a Apelante requereu penhora on-line, dentre outros
”.

Sustentam que, “
Após passados 8 anos, 2 meses e 23 dias do transito em julgado da sentença, veio a Apelante requerer a desconsideração da personalidade jurídica da 3ª Apelante em razão dos seus sócios, ou seja, na data de 31.01.2014. E, em 29.07.2014 houve o despacho do juízo da execução determinando a citação dos sócios, ou seja, quase oito anos e onze meses determinando a inclusão dos sócios no polo passivo (nesta data não deveria jamais serem incluídos, face a prescrição). E tudo isso, muito após a certidão do oficial de justiça às fls. 187 e 188 destes autos (143 e 144 dos autos antigos) datada de 09.09.2003, informando que o prédio da empresa estava abandonado. Daí entende-se a inércia da Apelada em não promover os atos de sua competência
”, de modo que deve ser reconhecida a prescrição.

Afirmam que “
interpuseram embargos declaratórios, face as omissões, obscuridades e contradições, inclusive solicitando que o MM Juízo reconsiderasse, tendo em vista a falta de publicações e intimações dos patronos dos Apelados, fato que contraria os princípios fundamentais do processo civil e da própria Lei Maior, que são a Ampla defesa, contraditório e Devido processo Legal
”.

Questionam “
como se manifestar se sequer foram intimados e nas publicações não constavam os nomes dos advogados
”.

Expõem que, “
Em 17 de setembro de 2015 do Dr. Joel Quintella renunciou ao mandato, e sendo assim, não havia nenhum advogado respondendo como procurador dos Apelantes nos autos, e como ocorreu e vem ocorrendo, as publicações continuaram a ser efetivadas, sem que houvesse advogados para efetivar o devido processo legal. E, só em junho de 2021 o advogado dos Apelantes se habilitou para efetivar as defesas do Apelantes
”.

Explanam que o juízo “
enviou cartas precatórias ao MM Juízo de Luiz Eduardo Magalhães, visando citar o 2º Apelante, este sem que fosse citado para exercer os seus direitos conforme determinam os artigos do artigo 525 e § 1º do mesmo artigo. Fato jurídico que impõe a nulidade do processo, já neste ponto, pois os demais Executados não foram intimados para no prazo de 15 dias pagar, e não o fazendo, impugnar com os encargos inerentes à impugnação”,
sendo que
“o Douto MM Juízo, da mesma forma que em outros, decretou que o Apelante estava citado através de seu advogado
”, entretanto, questiona “
Se o advogado sequer foi intimado, ou teve seu nome e OAB descritos nas publicações das ID já mencionadas [...] impõe-se a nulidade da sentença para que seja determinado as republicações dos atos em que não fizeram constar os nomes e OAB dos patronos dos Apelantes
”.

Aludem que “
a Apelada quedou-se inerte por vários anos, inclusive após a prescrição, em promover as diligências necessárias para o cumprimento das cartas precatórias, que foram devolvidas, sem a citação do 2º Apelante
”.

Defendem que “
até apresente data não houve citação do 2º Apelante e o MM Juízo a quo proferiu a sentença, a qual se questionou através dos embargos aclaratórios, com os fundamentos jurídicos já mencionados e que foram rejeitados sob fundamento de era para reforma da sentença, mesmo sabendo que os embargos declaratórios servem para modificar sentença nula, anulável ou inexistente, devido a vícios existente nela”
, decisão que seria nula.

Elucidam que “
A sentença atacada, impõe que a citação dos Apelantes se deu através de seus advogados, contudo, não apresenta quais os fundamentos jurídicos legais e constitucionais que levaram o MM Juízo a quo a não publicar as decisões nos nomes dos advogados conforme determina a legislação adjetiva e a Lei Maior, descumprindo o devido processo legal e EREsp nº1.424.304-SP
” e que “
os advogados não foram intimados, pois sequer constavam das publicações os nomes e OAB dos novos advogados conforme requereram e expuseram nas ID 57356285 e 59526691. Só o fazendo na publicação de 27.08.2021, fato que tornam nulos todos os atos entre a juntada das procurações e a última publicação
”.

Em suma, requerem o provimento do recurso com a reforma da sentença e determinação de anulação dos atos praticados que não constam os nomes dos advogados dos apelantes, republicando-os e devolvendo os prazos (id. 114660041).

NELSON RICARDO DA CRUZ também apela e argumenta que “
o honrado Juízo de 1º grau proferiu a sentença de extinção do processo id 62782034 antes de esgotado o prazo legal para o Apelante impugnar o cumprimento da sentença
” e que “
os nomes dos patronos do Apelante não constaram na publicação da sentença Id 62782034 no diário oficial, como se pode ver da pág. 99 do DJE-MT n. 11042 de 13/08/2021
”.

Narra que, “
Na decisão num. 39871811, página 71, o Juízo a quo determinou o pagamento do débito sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 475-J do CPC/73. Ocorre que a referida decisão foi publicada no DJE-MT nº 9012 de 18/03/2013 somente em nome de MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA, que é advogado que há muito tempo não tem mais procuração nos autos, tendo apresentado revogação da procuração, conforme num. 39871803, páginas 29/31
”.

Dispõe que, “
na decisão de num. 39871811, páginas 105/107, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sem determinar a citação do Apelante, muito menos lhe oportunizar a produção de provas, o que macula o processo com vício insanável
”.

Salienta que “
o apelado não produziu prova robusta de ‘desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial’
”.

Diz que em “
09/10/2006 houve trânsito em julgado da sentença condenatória (id 39871811, pág. 53). Em 08/11/2007 a apelada apresentou cálculos (id 39871811, pág. 63) e, depois disso, permaneceu inerte até 12/07/2013, quando pediu penhora “on line” (id 39871811, pág. 75). Ou seja, a apelada permaneceu inerte por 5 anos, 8 meses e 4 dias
”, ocorrendo, assim, a prescrição.

Fala que “
Os títulos “fls. 03 (cf.fls. 13/134)” somam R$42.543,21. Atualizado até a pelo INPC à partir da propositura da ação até a mesma data utilizada pelo embargado em seu cálculo, o valor dos títulos perfaz R$107.398,19. Os juros de 1% à partir da citação até a mesma data utilizada pelo embargado em seu cálculo, perfazem R$214.749,30. Somados, o valor atualizado com os juros, chega-se a R$322.147,49 e, com R$ 64.429,50 relativos a 20% de honorários, chega-se a R$ 386.576,99
”, de modo que houve excesso de execução na cobrança de R$547.857,79.

Pede o provimento do recurso e a anulação dos atos praticados sem a devida intimação, a declaração da prescrição ou a homologação dos cálculos do apelante (id. 114660051, p. 31).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento dos recursos (id. 114660057).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes GELSON RICARDO DA CRUZ, AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR e CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ aduzem que, “
Em 09.10.2006 houve o transito em julgado da sentença condenatória, tendo a Apelada dado prosseguimento na execução contra a Apelante (Ré), mas quedando-se inerte até a data de 12/01/2013, e, só devido ao despacho do MM Juízo a quo em 12.11.2012 quando de ofício impulsionou todos os processos do cartório inclusive este, e, após decisão determinando que o rito não deve ser de execução por quantia certa, publicado o ato, em março de 2013, que a Apelante requereu penhora on-line, dentre outros
”.

Sustentam que, “
Após passados 8 anos, 2 meses e 23 dias do transito em julgado da sentença, veio a Apelante requerer a desconsideração da personalidade jurídica da 3ª Apelante em razão dos seus sócios, ou seja, na data de 31.01.2014. E, em 29.07.2014 houve o despacho do juízo da execução determinando a citação dos sócios, ou seja, quase oito anos e onze meses determinando a inclusão dos sócios no polo passivo (nesta data não deveria jamais serem incluídos, face a prescrição). E tudo isso, muito após a certidão do oficial de justiça às fls. 187 e 188 destes autos (143 e 144 dos autos antigos) datada de 09.09.2003, informando que o prédio da empresa estava abandonado. Daí entende-se a inércia da Apelada em não promover os atos de sua competência
”, de modo que deve ser reconhecida a prescrição.

NELSON RICARDO DA CRUZ também apela e diz que em “
09/10/2006 houve trânsito em julgado da sentença condenatória (id 39871811, pág. 53). Em 08/11/2007 a apelada apresentou cálculos (id 39871811, pág. 63) e, depois disso, permaneceu inerte até 12/07/2013, quando pediu penhora “on line” (id 39871811, pág. 75). Ou seja, a apelada permaneceu inerte por 5 anos, 8 meses e 4 dias
”, ocorrendo, assim, a prescrição.

A despeito das alegações, depreende-se dos autos que a última determinação constante dos autos antes do interstício de tempo apontado pelos apelantes, 2007 a 2013, foi em 05/11/2007, quando o juízo determinou que a parte autora apresentasse a atualização do valor pretenso no cumprimento de sentença (id. 114662490, p. 59)

Após isto, não houve mais qualquer determinação do juízo de primeiro grau, ou andamento eficiente do magistrado, com o fim de dar impulsionar o feito, nem mesmo qualquer intimação descumprida pela parte autora.

Conforme entendimento do STJ,
“é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.”
(AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).

Em 10/07/2013 é que houve determinação direcionada à parte exequente, para se manifestar nos autos (id. 114662490, p. 74) e, a partir daí. o feito teve seu andamento retomado, mas não houve qualquer ordem não atendida pela parte autora.

Ademais, aplica-se ao caso a súmula 106 do STJ, no sentido de que,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA - ME e outros (3)
contra sentença proferida em autos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 0006236-57.2003.8.11.0041, código 117318, Proc. 146/2003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP
, em que se reconheceu o cumprimento da obrigação/satisfação do débito (id. 114660021).

A monitória prosperou após a improcedência dos embargos à monitória, em 09/01/2006 (id. 114662488, p. 4):

“S E N T E N Ç A

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação MONITÓRIA ajuizada pelo L M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA contra CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA, partes devidamente qualificadas e bem representadas nos presentes autos.

A autora afirma ser credora da ré da importância de R$ 71.977,49, representada pelas Duplicatas Mercantis relacionadas às fls. 03 (cf. fls. 13/134), vencidas e não pagas, que acabarem prescrevendo em razão da tolerância da credora, tendo se frustrado, segundo a autora, todas as tentativas de recebimento amigável, pelo que requer a condenação da ré ao pagamento da dívida, devidamente acrescida das cominações legais e dos consectários da sucumbência.

Expedido o mandado monitório e intimada (citada) a ré (cf. fls. 163), esta ofereceu Embargos à Ação Monitória (cf. fls. 166/174), argüindo preliminar de inépcia da petição inicial, à falta de prova escrita, cabendo apenas ação de cobrança; no mérito, aponta para aspectos caracterizadores de irregularidade presentes nos títulos (ausência da correspondente operação comercial; falta de assinatura do devedor; falta de aceite; ausência de prova da entrega dos medicamentos etc), tornando-os imprestáveis, à luz da Lei 5.47468, à finalidade monitória pretendida, pelo que deve o pedido ser julgado improcedente.

A autora respondeu às fls. 176/180, seguindo-se a decisão de fls. 187, que rejeitou as preliminares argüidas e designou data para realização da audiência de instrução e julgamento, durante a qual, ausente a parte ré, e manifestado o desinteresse da autora pela produção de outras provas, a instrução foi declarada encerrada, com determinação para que o feito fosse incluído na pauta de julgamentos (cf. fls. 199).

Em síntese, é o RELATÓRIO.

II - FUNDAMENTAÇÃO.

Os documentos de fls. 13/134 comprovam a realização das operações comerciais afirmadas pela autora/embargada na petição inicial, sucedendo que os títulos acabaram alcançados pelos efeitos da prescrição justamente em virtude do comportamento tolerante da credora em face da ré/embargante.

A réu/embargante nega a existência da dívida, e propõe ampla e profunda discussão a respeito da denominada “causa debendi”, mas, no curso da instrução, além do absoluto desinteresse manfestado em relação à atividade probatória, aliás, sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento, subsistiu a verdade exposta pela documentação de fls. 13/134, que realmente confirma a ocorrência histórica das operações comerciais indicadas formalmente nos títulos, e bem assim o não pagamento das dívidas passivas contraídas pela ré/embargante, que não produziu qualquer elemento capaz de mitigar ou neutralizar a força probatória dos documentos de fls. 13/134, sequer questiona a legalidade dos encargos financeiros pretendidos pela credora.

A autora supriu a exigência legal da apresentação de prova escrita, cuja idoneidade, aliás, jamais contraridada pela ré, com efeito ratificou integralmente os fatos e fundamentos expostos na petição inicial, estando, portanto, suficientemente amparada a pretensão monitória, que assim deve ser acolhida, com incidência de juros de mora a partir da citação válida da parte ré, e correção monetária a partir da data do vencimento de cada título.

Essa questão é pacífica na jurisprudência dos tribunais brasileiros, e, para abreviar a questão, trago julgado do Eg. STJ estabelecendo que, nas ações de cobrança de cheques prescritos, ou de duplicatas, ou de títulos de crédito em geral, cuja natureza jurídica se assemelha à monitória – eis que o objeto daquela guarda estreita relação com a pretensão própria ao campo da ação monitória, sobretudo quando ambas perseguem a satisfação de dívida normalmente representada por títulos destituídos de força executiva –, a incidência dos juros de mora é sempre a partir da citação válida, ao passo que a correção monetária começa desde a data do ajuizamento da ação:

[...]

III – D I S P O S I T I V O

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pela embargante, ficando constituindo de pleno direito título executivo judicial em favor da autora, assecuratório do direito à integral satisfação do crédito representado pelos títulos relacionados às fls. 03 (cf.fls. 13/134), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da propositura da ação, prosseguindo-se o feito segundo as disposições do Livro II, Título II, Capítulos II e IV do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida, ainda, no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 20, §3º).

Publique-se, registre-se e intimem-se.”

Em apelação, a sentença foi mantida. Recurso especial interposto, mas teve seguimento negado, decorrendo-se o prazo sem recursos em 09/10/2006 (id. 114662490, p. 53).

A requerida CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA – ME foi intimada para cumprimento voluntario da sentença, mas o prazo decorreu sem resposta (id. 114662490, p. 72).

Penhora on-line infrutífera (id. 114662490, p. 80). Mandado de penhora também infrutífero, pois o prédio em que se instalava a devedora estava abandonado (id. 114662490, p. 91).

O credor noticia a falência da devedora, o fechamento irregular da empresa e pediu a desconsideração da personalidade jurídica, buscando atingir os bens dos sócios Gelson Ricardo da Cruz, Aroldo Ricardo da Cruz Júnior, Nelson Ricardo da Cruz, Ademar Rodrigues Carvalho e Everli Ricardo da Cruz Rodrigues Carvalho (id. 114662490, p. 95).

A desconsideração foi deferida, com determinação de citação dos devedores para pagamento do débito, e constrição dos seus bens (id. 114662490, p. 105):

“Vistos.

Trata-se de ação monitória convertida em Execução, promovida por L.M. Distribuidora de Produtos Médicos Ltda em desfavor de Centro de Saúde Santa Cruz Ltda, que malgrado os esforços do Credor ainda não alcançou qualquer resultado positivo em relação à justa satisfação da pretensão deduzida, como se verifica das fls. 481-482, que tentou bloquear valores on-line, via sistema Bacenjud e das fls. 493-494, onde buscou penhorar bens na sede da empresa Devedora, medidas que resultaram sem sucesso.

Ainda, da certidão emitida pela Junta Comercial (fl. 503) com a informação de que a pessoa jurídica Centro de Saúde Santa Cruz Ltda encontra-se com sua situação cancelada (art. 60, da Lei n. 8.934/94).

Esse quadro dá conta da inatividade e da insuficiência de bens da empresa Centro de Saúde Santa Cruz Ltda já que todas as buscas e diligências no interesse da localização de bens integrantes do patrimônio da pessoa jurídica redundaram em total insucesso. A documentação dos autos torna patente, com efeito, a impossibilidade material de realização da constrição contra bens da própria Empresa devedora, justamente em virtude da completa ausência desses bens.

Por tais razões, o Exeqüente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada (fls. 496-503), a fim de que a constrição possa alcançar bens do patrimônio dos Sócios Ademar Rodrigues Carvalho - CPF 222555169-34, Everli Ricardo da Cruz Rodrigues de Carvalho – CPF 316884899-91, Gelson Ricardo da Cruz – CPF 303115869-53, Nelson Ricardo da Cruz – CPF 370130179-49 e Aroldoi Ricardo da Cruz Junior CPF 545081421-68 (fl. 503).

Avaliando o quadro, admito que o requerimento deve ser acolhido porque, já tentado de todas as formas possíveis a satisfação do débito, nenhum resultado minimamente satisfatório foi alcançado pela atividade jurisdicional até aqui desenvolvida, o que evidencia o insucesso de todas as investidas feitas contra a pessoa jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica, antes mera hipótese doutrinária longínqua, que ecoava na tradição do direito comercial anglo-americano “disregard of legal entity”, hoje constitui medida consagrada pelo Direito Positivo brasileiro (Lei 8.078/90, art. 28; CC art. 50 c/c art. 49 da Lei 5.764/71), hipótese, aliás, admitida pelo nosso Egrégio TJMT, que já aquiesceu, em hipótese semelhante a dos autos, em que seria perfeitamente lícita e aplicável a medida.

Seguindo a mesma linha, veja-se, no sentido do cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada independentemente da propositura de ação autônoma, ou seja, nos próprios autos da execução, julgado do Egrégio STJ:

EMENTA: PROCESSO CIVIL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SÓCIOS ALCANÇADOS PELOS EFEITOS DA FALÊNCIA – LEGITIMIDADE RECURSAL. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros.- O sócio alcançado pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária torna-se parte no processo e assim está legitimado a interpor, perante o Juízo de origem, os recursos tidos por cabíveis, visando a defesa de seus direitos. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento (STJ - TERCEIRA TURMA – ROMS 16274/SP – Relatora Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 19/08/2003 – DJ 02/08/2004, pág. 359).

Posto isso, sendo patente a falta de bens patrimoniais passíveis de penhora, atribuíveis à titularidade da Sociedade Comercial Executada – conforme demonstra a documentação dos autos –, acolho as razões do Exequente e com fundamento no art. 50 do CC, desconsidero a personalidade jurídica da Sociedade Executada Centro de Saúde Santa Cruz Ltda - CNPJ 00885467/0001-66, determinando, por conseqüência, que a constrição alcance bens de propriedade dos Sócios: Ademar Rodrigues Carvalho - CPF 222555169-34, Everli Ricardo da Cruz Rodrigues de Carvalho – CPF 316884899-91, Gelson Ricardo da Cruz – CPF 303115869-53, Nelson Ricardo da Cruz – CPF 370130179-49 e Aroldoi Ricardo da Cruz Junior CPF 545081421-68 (fl. 503).

CITEM-SE e IMTIMEM-SE os SÓCIOS pessoalmente, na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulo IV, do Código de Processo Civil (art. 1.102-C, do CPC) e nos exatos termos deste decisum, nos endereços obtidos junto a Receita Federal (extratos anexos), para que paguem em três (3) dias a quantia indicada na planilha de fl. 485, no valor de R$300.404,28.

O Exequente deposite o valor da diligência, em dez (10) dias.

Intime-se.”

Joel Quintella, que representava a empresa devedora, renunciou ao mandado (id. 114662491, p. 17).

Em 27/04/2015, o devedor Gelson Ricardo da Cruz foi citado por hora certa e teve ciência da decisão de determinação de citação dos devedores para pagamento do débito, e constrição dos seus bens (id. 114662491, p. 24).

Foi deferido pedido do credor de BACENJUD do devedor Gelson Ricardo, sobre numerário suficiente à satisfação da dívida (id. 114662491, p. 469):

“Vistos.

Defiro o pedido de fl. 568.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações acerca do cumprimento da Deprecata.

Após, concluso para análise do BACENJUD.

Cumpra-se expedindo o necessário.”

O feito teve andamento e, por fim, foi encontrado valor suficiente nas contas do requerido Gelson e do requerido Nelson Ricardo (id. 114660006, p. 02 e 04):

“[...] Réu/Executado 30311586953 GELSON RICARDO DA CRUZ

Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações R$ 1.069.229,66

[...]

Réu/Executado 37013017949: NELSON RICARDO DA CRUZ

Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações R$ 74.389,01 [...]”.

A informação de bloqueio foi juntada aos autos em 02/06/2021.

Em 04/06/2021, os demais devedores, Aroldo Ricardo da Cruz Júnior e Nelson Ricardo da Cruz, juntamente com Gelson (já citado por hora certa) compareceram espontaneamente nos autos, suscitando nulidade da citação por hora certa de Gelson, que Aroldo e Nelson não haviam sido citados até aquele momento e pedindo a reconsideração da decisão que desconsiderou a personalidade da personalidade jurídica da devedora CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA – ME (id. 114660008).

Foram apresentadas as procurações dos devedores, constituindo como advogados os patronos Marlon Ricardo, Daniel Gomes Brito e Cainã Pacheco (id. 114660009 e seguintes).

Em 27/05/2021, foi proferida decisão (id. 114660012) dando andamento aos atos executivos, mas sem apreciar o pleito dos devedores:

“Vistos.

I. Quanto ao pedido de busca de endereço, segue o extrato da consulta realizada, via sistemas Infojud, afim de obter endereços para citação dos Executados Nelson Ricardo da Cruz e Aroldo Ricardo da Cruz Junior, conforme pedido de id. 530408445.

Intime a parte autora para manifestar sobre os endereços consultados pelos sistemas, conforme extrato que adiante segue, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito for.

Consigno que havendo informação pela parte exequente de endereço distinto daquele nos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação.

Afinal a citação é condição de validade do processo (art.239, do CPC) e incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para viabilização do ato (§ 2º, do art. 239 do CPC).

Caso não localizado endereço diverso dos já existentes nos autos, DEFIRO a expedição de ofício as concessionarias de serviço público, ENERGISA e ÁGUAS CUIABÁ, para que informem no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência, eventual endereço dos requeridos nos cadastros.

II) Quanto ao pedido de busca de ativos em nome do executado Gelson Ricardo Da Cruz, Determino que sejam solicitadas informações dos executados mediante convênio SISBAJUD, segue anexo o protocolo e resposta. A ordem de bloqueio será emitida no gabinete, no valor de R$ 547.857,79 (quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos) e a resposta seguirá anexa a essa decisão. Convém registrar que o sistema SISBAJUD tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia de R$ 547.857,79, determino que se proceda a imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo. Havendo bloqueio de valor integral ou parcial ao débito, comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o artigo 515 da CNGC.

Em caso de resultado positivo na consulta realizada ao sistema SISBAJUD, intime-se a parte devedora, por seu advogado, caso tenha constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, a importância será imediatamente desbloqueada, vez que nos termos do artigo 836, do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Restando a busca pelo SISBAJUD negativa ou parcial ao valor do débito, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre ela, no prazo de cinco dias.

Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo com as baixas e anotações devidas, até nova manifestação.

Às providências. Cumpra-se.”

Os devedores peticionaram nos autos dizendo não terem sido intimados desta decisão, pois antigos patronos teriam constado no DJE (id. 114660017).

Depois, nova decisão foi proferida (id. 114660018), desta vez reconhecendo a validade da citação por hora certa e o comparecimento espontâneo, a validade da penhora sob o executado Gelson e indeferiu o pedido de id. 114660008, que foi apresentado assim que realizado o bloqueio via BACENJUD:

“Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por LM RIO PETRO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA em desfavor de GELSON RICARDO DA CRUZ, CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA – ME e outros.

A parte executada Gelson Ricardo Da Cruz manifestou quanto a penhora realizada alegando, em suma, vicio na citação e ausência de citação dos outros executados.

A parte exequente manifestou quanto as alegações da parte adversa, id. 58124507.

Decido.

Ab initio, ante o comparecimento espontâneo dos executados Nelson Ricardo Da Cruz e Aroldo Ricardo Da Cruz Junior, desde já os considero citados para os demais atos processuais nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Quanto à validade da citação do executado em que a penhora recaiu, compulsando os autos verifico que a parte em questão foi devidamente citada por hora certa, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça no cumprimento da carta precatória, e que tal forma citatória é devidamente aceita e prevista no ordenamento jurídico brasileiro.

Friso que a citação realizada na parte de procedimento comum não intervém na citação da fase executória de sentença. Ademais, foram realizadas diversas diligencias até a localização do executado e a sua efetiva citação por hora certa.

Portanto, não há qualquer vício citatório do executado.

Por fim, vislumbro que foi efetivado o bloqueio de numerário suficiente para quitar o débito exequendo de R$ 547.857,79 (quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), conforme se constata da certidão de ID nº 57232214 e recibo de ID nº 57232215.

Desta forma, indefiro o pedido de id. 57356289.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias manifestarem e requererem o que entenderem de direito, bem como apresentar os dados bancários para o levantamento dos valores.

Às providências. Cumpra-se.”

Depois, sobreveio a sentença, reconhecendo a satisfação da dívida e determinando a expedição de alvará em favor da parte credora (id. 114660021):

“Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por LM Rio Preto Administradora De Bens Ltda. em desfavor de Gelson Ricardo Da Cruz, Centro De Saude Santa Cruz LTDA – ME e outros.

As partes foram instadas a prosseguirem com a demanda, id. 61124678.

A parte exequente requereu o levantamento da quantia penhorada.

Decido.

Pois bem, considerando que a decisão de id. 61124678 reconheceu a validade da citação e o regular procedimento da penhora online. Considerando, ainda, que a parte executada não interpôs nenhum recurso em face da decisão mencionada.

Logo, ante a ausência de manifestação da parte executada, converto a penhora em pagamento do presente cumprimento de sentença.

Assim diante o cumprimento da obrigação forçoso se faz o reconhecimento da satisfação do débito pertencente a este.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente no valor da penhora, observando-se os poderes do patrono para receber conforme id. 61510188.

Comunique-se ao beneficiário, nos termos do art. 450, § 3º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC.

Realizadas as diligências, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Depois da sentença, em 16/08/2021, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pelo devedor Nelson Ricardo da Cruz (id. 114660025).

Posteriormente, petição pedindo republicação da sentença e nulidade, por ausência da devida intimação dos patronos dos devedores (id. 114660029).

O pedido de republicação foi deferido, mas indeferido o pedido de reconsideração da sentença (id. 114660031):

“Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por LM Rio Preto Administradora De Bens Ltda. em desfavor de Gelson Ricardo Da Cruz, Centro De Saude Santa Cruz LTDA – ME e outros.

Houve sentença de extinção pelo cumprimento de sentença com a conversão da penhora em pagamento, id. 62782034.

A parte executada requereu a reconsideração da sentença face dos erros materiais contidos e a sua revogação.

Decido.

Inicialmente, consigno que a publicação no DJE da sentença extintiva não consta o nome do patrono do executado, sendo assim, nula a publicação devendo ser republicada.

No entanto, o conteúdo da sentença não é alvo de nulidade ou erro material, vez que a parte executada e seu patrono compareceram aos autos digitalizados após a realização da penhora online e logo foram habilitados nos autos, conforme se extrai dos autos.

Ademais, friso que o pedido de reconsideração nada mais é um sucedâneo recursal, um meio de impugnação da decisão de mérito, assim, não é recurso, buscando a finalidade, apenas e tão somente, do reexame da decisão interlocutória para se dar outra solução.

Nota-se que a parte executada não apresentou fundamentos ou, até mesmo, novos documentos que pudessem alterar o cunho decisório e chegar em sua anulação.

Desta forma, indefiro o pedido de reconsideração de id. 63349426.

Determino a republicação da sentença de id. 62782034, ante a ausência dos patronos no DJE.

Friso que, com a republicação será devolvido também o prazo recursal.

Após o trânsito em julgado, cumpra-se com a sentença de extinção.

Às providências. Cumpra-se.”

Embargos opostos, mas foram rejeitados (id. 114660038):

“Vistos,

Por tempestivo e próprio, recebo os embargos de declaração interpostos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

Essa modalidade recursal só permite o reexame para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão.

Em exame as alegações do Embargante, observa-se que seus argumentos não merecem guarida, posto que o pedido formulado extrapola as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, já que, na verdade, almejam a rediscussão da matéria e a reapreciação do posicionamento adotado.

Sendo assim, para que a Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação da matéria, já que os embargos não se prestam como ferramenta processual idônea para solucionar o inconformismo. Como preconizado pelo artigo 1.022, caput e incisos do CPC, são cabíveis os Embargos de Declaração apenas quando houver na decisão, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar.

No entanto, nota-se que nenhum destes casos se coaduna com os tópicos identificados, visto que, na verdade, o Impetrante almeja a reforma da decisão, logo, deveria ter utilizado do recurso adequado. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT:

“EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis embargos declaratórios com pretexto de restaurar discussão sobre a demanda, visando à reapreciação da causa. Mesmo para fins de prequestionamento, devem os embargos respeitar os limites traçados no artigo 535do CPC.” (TJMT. Rec. Emb. Decl. nº 6905/2006 – Classe II – 17 – opostos no Rec. Apel. Cível 36744/2005. Julgamento em 13/03/2006. Rel. Des. José Silvério Gomes. Publicação em 27/03/2006 – grifo nosso).

Portanto, constata-se que a pretensão do embargante é rever a matéria decidida.

ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de declaração para REJEITÁ-LO.

Cumpra-se o já determinado.

Às providências. Cumpra-se.”

Sobreveio o recurso.

Reafirmo alguns pontos.

Como já relatado, foi deferido bloqueio judicial de valores suficientes à satisfação da dívida, e os sócios Aroldo Ricardo da Cruz Júnior e Nelson Ricardo da Cruz, juntamente com o já citado por hora certa, Gelson, compareceram voluntariamente nos autos, em 04/06/2021 (id. 114660008).

Eis trecho da decisão, neste sentido, da qual os sócios tomaram ciência quando apresentaram minuta pedindo a nulidade:

“[...]

Posto isso, sendo patente a falta de bens patrimoniais passíveis de penhora, atribuíveis à titularidade da Sociedade Comercial Executada – conforme demonstra a documentação dos autos –, acolho as razões do Exequente e com fundamento no art. 50 do CC, desconsidero a personalidade jurídica da Sociedade Executada Centro de Saúde Santa Cruz Ltda - CNPJ 00885467/0001-66, determinando, por conseqüência, que a constrição alcance bens de propriedade dos Sócios: Ademar Rodrigues Carvalho - CPF 222555169-34, Everli Ricardo da Cruz Rodrigues de Carvalho – CPF 316884899-91, Gelson Ricardo da Cruz – CPF 303115869-53, Nelson Ricardo da Cruz – CPF 370130179-49 e Aroldoi Ricardo da Cruz Junior CPF 545081421-68 (fl. 503).

CITEM-SE e IMTIMEM-SE os SÓCIOS pessoalmente, na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulo IV, do Código de Processo Civil (art. 1.102-C, do CPC) e nos exatos termos deste decisum, nos endereços obtidos junto a Receita Federal (extratos anexos), para que paguem em três (3) dias a quantia indicada na planilha de fl. 485, no valor de R$300.404,28. [...]”.

Ato seguinte, foi proferida a decisão de id. 114660012, determinando-se a busca de endereços de Nelson e Aroldo, bem como consignou que as solicitações de busca de ativos em nome do requerido Gelson, limitando o valor do bloqueio em R$ 547.857,79 (quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), com liberação de eventual valor superior.

Reitero que foram apresentadas as procurações dos devedores, constituindo como advogados os patronos Marlon Ricardo, Daniel Gomes Brito e Cainã Pacheco (id. 114660009 e seguintes). Na petição, constou pedido de intimação exclusiva em favor de Daniel Gomes Brito:

“[...] As intimações e publicações sejam dirigidas
exclusivamente
ao advogado Dr. Daniel Gomes Brito, OAB-BA 12.189, e qualquer outra intimação, caso necessários, no endereço Avenida Praia de Tramandaí, QD-E2, Lote 05, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.707-010.”

Ocorre que, quando da publicação no DJE 10994, disponibilizada em 08/06/2021, não constaram os nomes destes advogados, conforme segue:

“Decisão Classe: CNJ­116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAProcesso Número:0006236­57.2003.8.11.0041Parte(s) Polo Ativo:LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA ­EPP (EXEQUENTE)Advogado(s) Polo Ativo:PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES OAB­ MT5101­O (ADVOGADO(A))EDER FASANELLI RODRIGUES OAB ­ SP174181­O (ADVOGADO(A))Parte(s) Polo Passivo:NELSON RICARDO DA CRUZ (EXECUTADO)GELSON RICARDO DA CRUZ (EXECUTADO)AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR (EXECUTADO)CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA ­ ME (EXECUTADO)
Advogado(s) Polo Passivo:MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA registrado(a) civilmente como

MÁRIO

LÚCIO

FRANCO

PEDROSA

OAB ­ MT5746­O(ADVOGADO(A))
Magistrado(s):LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIROPoder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de Cuiabá Juízo da 3ªVara

Cível

Avenida

Desembargador

Milton

Figueiredo

Ferreira

Mendes,Telefones:

(65) 3648­6425/6426, WhatsApp:

(65) 99227­4375 ­ CentroPolítico

Administrativo, Cuiabá ­ MT ­ CEP: 78049­075 ­ emailcba.3civel@tjmt.jus.br. Site: https://www.3varacivelcuiaba.com/ Processo:0006236­57.2003.8.11.0041 Autor: LM RIO PRETO

ADMINISTRADORA DEBENS LTDA ­ EPP Réu: CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA ­ ME eoutros (3) Vistos. I. Quanto ao pedido de busca de endereço, segue o extratoda

consulta

realizada, via

sistemas

Infojud, afim

de

obter

endereços

paracitação dos

Executados Nelson

Ricardo da

Cruz e

Aroldo Ricardo

da CruzJunior, conforme

pedido

de

id. 530408445. Intime

a

parte

autora

paramanifestar sobre os endereços consultados pelos sistemas, conforme extratoque adiante segue, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito for.Consigno que havendo informação pela parte exequente de endereço distintodaquele nos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação. Afinala citação é condição de validade do processo (art.239, do CPC) e incumbe àparte autora

adotar as

providências necessárias

para

viabilização do

ato (§2º, do

art. 239 do

CPC). Caso

não

localizado

endereço

diverso

dos

jáexistentes nos autos, DEFIRO a expedição

de ofício as

concessionarias deserviço público, ENERGISA e ÁGUAS CUIABÁ, para que informem no prazode 05 (cinco) dias, sob pena de

crime de desobediência, eventual endereçodos requeridos

nos cadastros. II) Quanto ao

pedido de

busca de

ativos emnome do executado Gelson Ricardo Da Cruz, Determino que sejam solicitadasinformações dos

executados mediante

convênio

SISBAJUD, segue anexo

oprotocolo e resposta. A ordem de bloqueio será emitida no gabinete, no valorde R$ 547.857,79 (quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta esete reais

e

setenta

e

nove

centavos) e a

resposta

seguirá

anexa

a

essadecisão. Convém registrar que o sistema SISBAJUD tem por característica atransmissão

simultânea

da

ordem

de

bloqueio

de

ativos

financeiros

paramúltiplas

instituições

bancárias, assim, com

a

resposta, havendoindisponibilidade

acima

da

quantia

de

R$ 547.857,79, determino

que

seproceda

a

imediata

liberação

das

demais, para

não

implicar

em

bloqueioexcessivo. Havendo bloqueio de valor integral ou parcial ao débito, comunique­se

ao

Departamento

de

Depósitos

Judiciais

do

TJ/MT, na

forma

comodetermina o artigo 515 da CNGC. Em caso de resultado positivo na consultarealizada

ao

sistema

SISBAJUD, intime­se

a

parte

devedora, por

seuadvogado, caso tenha

constituído no

processo, do contrário, pessoalmente,para que, querendo, no prazo

de cinco

dias, comprove que: I ­ as quantias tornadas

indisponíveis

são

impenhoráveis

e/ou

II ­ ainda

remanesceindisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC). Caso ovalor bloqueado

seja

irrisório

com

relação ao

valor

do

débito, a importânciaserá

imediatamente

desbloqueada, vez

que

nos

termos

do

artigo 836, doCPC, não

se

formalizará

a

penhora

quando

o

seu

objeto

for

insuficiente,inclusive, para

saldar

as

custas

processuais. Restando

a

busca

peloSISBAJUD negativa ou parcial ao valor do débito, intime­se a parte exequentepara se

manifestar

sobre

ela, no prazo

de

cinco

dias. Decorrido o

prazo

emantendo­se

inerte

o

credor, arquive­se

o

processo

com

as

baixas

eanotações

devidas, até

nova

manifestação. Às

providências. Cumpra­se.Cuiabá/MT, 27 de maio de 2021. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO Juiz deDireito”

O patrono MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA, mencionado na publicação do diário, não consta da procuração dos sócios devedores (id. 114660009 e seguintes), e não se constou os nomes dos advogados Marlon Ricardo, Daniel Gomes Brito e Cainã Pacheco.

Este vício foi informado em primeiro grau pelos devedores (id. 114660017).

Depois disso, foi proferida a decisão de reconhecimento de validade do comparecimento espontâneo dos requeridos Nelson e Aroldo, da citação por hora certa de Gelson, do bloqueio dos valores contra ele realizado, indeferindo o pedido de nulidade – primeira petição apresentada após o bloqueio. Não foi apreciada a petição de id. 114660017.

A decisão de reconhecimento da citação dos requeridos foi publicada e, assim como a decisão anterior, não constou o nome dos advogados dos sócios:

“Decisão Classe: CNJ­116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAProcesso Número:0006236­57.2003.8.11.0041Parte(s) Polo Ativo:LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA ­EPP (EXEQUENTE)Advogado(s) Polo Ativo:PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES OAB­ MT5101­O (ADVOGADO(A))EDER FASANELLI RODRIGUES OAB ­ SP174181­O (ADVOGADO(A))Parte(s) Polo Passivo:NELSON RICARDO DA CRUZ (EXECUTADO)GELSON RICARDO DA CRUZ (EXECUTADO)AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR (EXECUTADO)CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA ­ ME (EXECUTADO)
Advogado(s) Polo Passivo:MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA registrado(a) civilmente como

MÁRIO

LÚCIO

FRANCO

PEDROSA

OAB ­ MT5746­O(ADVOGADO(A))
Magistrado(s):LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIROPoder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de Cuiabá Juízo da 3ªVara

Cível

Avenida

Desembargador

Milton

Figueiredo

Ferreira

Mendes,Telefones:

(65) 3648­6425/6426, WhatsApp:

(65) 99227­4375 ­ CentroPolítico

Administrativo, Cuiabá ­ MT ­ CEP: 78049­075 ­ emailcba.3civel@tjmt.jus.br. Site: https://www.3varacivelcuiaba.com/ Processo:0006236­57.2003.8.11.0041 Autor: LM RIO PRETO

ADMINISTRADORA DEBENS LTDA ­ EPP Réu: CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA ­ ME eoutros (3) Vistos. Trata­se de Cumprimento de Sentença ajuizado por LM RIO PETRO

ADMINISTRADORA

DE

BENS

LTDA

em

desfavor

de

GELSONRICARDO DA

CRUZ, CENTRO DE

SAUDE

SANTA

CRUZ

LTDA – ME eoutros. A

parte

executada

Gelson

Ricardo

Da

Cruz

manifestou

quanto

apenhora realizada alegando, em suma, vicio na citação e ausência de citaçãodos outros

executados. A parte

exequente manifestou

quanto

as alegaçõesda

parte

adversa, id. 58124507. Decido. Ab

initio, ante

o

comparecimentoespontâneo dos

executados

Nelson

Ricardo

Da

Cruz

e

Aroldo

Ricardo

DaCruz Junior, desde já os considero citados para os demais atos processuaisnos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. Quanto à validadeda

citação

do

executado

em

que

a

penhora

recaiu, compulsando

os

autosverifico

que

a

parte

em

questão

foi

devidamente

citada

por

hora

certa,conforme

certidão

do

Sr. Oficial

de

Justiça

no

cumprimento

da

cartaprecatória, e

que

tal

forma

citatória

é

devidamente

aceita

e

prevista

noordenamento

jurídico

brasileiro. Friso

que

a

citação

realizada

na

parte

deprocedimento

comum

não

intervém

na

citação

da

fase

executória

desentença. Ademais, foram realizadas diversas diligencias até a localização doexecutado e a sua efetiva

citação por hora certa. Portanto, não há qualquervício citatório do executado. Por fim, vislumbro que foi efetivado o bloqueio denumerário

suficiente

para

quitar

o

débito

exequendo

de

R$ 547.857,79(quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setentae

nove

centavos), conforme

se

constata

da

certidão

de

ID

nº 57232214 erecibo

de

ID

nº 57232215. Desta

forma, indefiro

o

pedido

de

id. 57356289.Intimem­se

as

partes

para, no

prazo

de 10 (dez) dias

manifestarem

erequererem

o

que

entenderem

de

direito, bem

como

apresentar

os

dados bancários

para

o

levantamento

dos

valores. Às

providências. Cumpra­se.Cuiabá/MT, 21 de julho de 2021. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO Juiz deDireito”

Depois, sobreveio a sentença, com reconhecimento da satisfação da dívida.

Mais uma vez, não constou o nome dos seus patronos, desta vez no DJE 11042, de 13/08/2021:

“Sentença Classe: CNJ­116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAProcesso Número:0006236­57.2003.8.11.0041Parte(s) Polo Ativo:LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA ­EPP (EXEQUENTE)Advogado(s) Polo Ativo:PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES OAB­ MT5101­O (ADVOGADO(A))EDER FASANELLI RODRIGUES OAB ­ SP174181­O (ADVOGADO(A))Parte(s) Polo Passivo:NELSON RICARDO DA CRUZ (EXECUTADO)GELSON RICARDO DA CRUZ (EXECUTADO)AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR (EXECUTADO)CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA ­ ME (EXECUTADO)
Advogado(s) Polo Passivo:MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB ­ MT5746­O (ADVOGADO(A))
Magistrado(s):LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIROPoder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de Cuiabá Juízo da 3ªVara

Cível

Avenida

Desembargador

Milton

Figueiredo

Ferreira

Mendes,Telefones:

(65) 3648­6425/6426, WhatsApp:

(65) 99227­4375 ­ CentroPolítico

Administrativo, Cuiabá ­ MT ­ CEP: 78049­075 ­ emailcba.3civel@tjmt.jus.br. Site: https://www.3varacivelcuiaba.com/ Processo:0006236­57.2003.8.11.0041 Autor: LM RIO PRETO

ADMINISTRADORA DEBENS LTDA ­ EPP Réu: CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA ­ ME eoutros (3) Vistos. Trata­se de Cumprimento de Sentença ajuizado por LM RioPreto Administradora De Bens Ltda. em desfavor de Gelson Ricardo Da Cruz,Centro De Saude Santa Cruz LTDA – ME e outros. As partes foram instadasa prosseguirem com a demanda, id. 61124678. A parte exequente requereu olevantamento da

quantia penhorada. Decido. Pois bem, considerando que

adecisão

de

id. 61124678 reconheceu

a

validade

da

citação

e

o

regularprocedimento da penhora online. Considerando, ainda, que a parte executadanão interpôs nenhum recurso em face da

decisão mencionada. Logo, ante aausência

de

manifestação

da

parte

executada, converto

a

penhora

empagamento

do

presente

cumprimento

de

sentença. Assim

diante

ocumprimento da obrigação forçoso se faz o reconhecimento da satisfação dodébito

pertencente

a

este. Ante

o

exposto, diante

da

satisfação

do

débito,JULGO EXTINTO

O

PROCESSO, com resolução

do

mérito, nos termos

doart. 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça­se alvará em favor da parteexequente no valor da

penhora, observando­se os poderes do

patrono parareceber conforme id. 61510188. Comunique­se ao beneficiário, nos termos doart. 450, § 3º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral daJustiça do Foro Judicial ­ CNGC. Realizadas as diligências, arquive­se com asdevidas baixas. Publique­se. Intime­se. Cumpra­se. Às providências. Cumpra­se. Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2021. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIROJuiz de Direito”.

Posteriormente a isso, em 16/08/2021, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença por Nelson Ricardo da Cruz.

Gelson, Nelson e Aroldo apresentaram petição aos autos, aduzindo a ausência de menção do nome de seus advogados nas últimas decisões proferidas (id. 114660029).

Com isso, o juízo de primeiro grau, finalmente, aferiu a inexistência do nome dos patronos, mas apenas determinou a republicação da sentença, conforme consta da decisão de id. 114660031, já transcrita neste voto.

Após embargos de declaração, rejeitados, sobreveio o recurso.

O que se percebe é que, da decisão de id. 114660012 e de id. 114660017, duas antes que proferida a sentença, tal como a sentença, não constaram a menção dos nomes dos advogados dos devedores.

O vício quanto à sentença foi sanado, mas não em relação às demais decisões, o que, certamente, veda o direito de defesa dos sócios, tal como a faculdade de interposição de eventuais recursos.

Estes vícios, não sanados, não podem passar desapercebidos, devendo-se, assim, ser anulado parcialmente o feito, restituindo o prazo recursal, após nova publicação efetiva no DJE, ou intimação eletrônica via PJE.

Ressalta-se que a nulidade destes atos não convola em desbloqueio dos valores penhorados, pois, da decisão que desconsidera a personalidade jurídica e da penhora, é desnecessária prévia intimação dos devedores.

Cumpre registrar que alguns os andamentos ocorreram no antigo código de processo civil, e com base nele serão analisados. Os andamentos ocorridos na vigência do CPC/2015, serão verificados com base nele.

Conforme entendimento da jurisprudência à época que proferida a decisão de desconsideração da personalidade jurídica (antigo código de processo civil), “
Declarada a desconsideração da personalidade jurídica, basta a citação direta dos sócios para pagar ou oferecer embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0034.05.030966-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2015, publicação da súmula em 01/09/2015).

Ademais,
“A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário.
Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre.
”
(REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012).

Ou seja, não há necessidade de prévia intimação/citação dos sócios quanto à decisão de desconsideração da personalidade jurídica. Entendendo o juízo ser o caso, desconsiderará e determinará a intimação dos sócios, posteriormente à decisão. Certamente que, quando intimados ou citados, tomam ciência da decisão e podem impugná-la pelos meios cabíveis.

No caso dos autos, o juiz desconsiderou a personalidade jurídica e determinou a citação dos sócios, de modo que não houve irregularidade até aí, mas apenas a partir que proferida a decisão de id. 114660012, quando os patronos não foram intimados.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e anulo o cumprimento de sentença a partir da decisão de id. 114660012, proferida após primeiro peticionamento dos requeridos nos autos, devendo ser republicada constando os nomes e nº das OAB’s dos patronos Marlon Ricardo Sturmer da Cruz, Daniel Gomes Brito, Cainã Pacheco Pereira Nunes e Denielsen Tantin Ragiotto, este por último substabelecido com reserva de poderes (id. 114660023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022